Tribunal: TJDFT
Processo: 0702107-47.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702107-47.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) D E S P A C H O Em atenção ao parecer ministerial, intime-se o apelante a se manifestar acerca de eventual perda do objeto quanto ao pedido de desbloqueio dos cartões do passe livre, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator